Tribunal: STF
Processo: ARE 1563391
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Solange Almeida Freire, em face do acórdão da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. SERVIDORA EMATER. ADICIONAL DE ASSISTÊNCIA ESPECIAL. EXPRESSÃO CONDIÇÃO ANÁLOGA INSTITUÍDA POR DELIBERAÇÃO. MODIFICAÇÃO DE BENEFÍCIOS. SOMENTE PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL OU POR DECRETO. LEI 3.138/2013. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NEGADO. 1. Em que pese as alegações do recorrente, pontua-se que a expressão “condição análoga” foi instituída por meio das Deliberações 023/2015 e 009/2017. 2. Ocorre que a Lei 3.138/2013, a qual dispõe sobre a regularização do órgão oficial estadual de ATER como empresa de prestação de serviços públicos, com a denominação de Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia – EMATER/RO, determina no seu art. 7º que qualquer mudança relativa à criação de benefícios após a sua publicação deve ser proposta por iniciativa do Chefe do Poder Executivo Estadual instituição de benefícios será instituída por lei do Poder Executivo ou via Decreto.” (Recurso Inominado Cível nº Apelação Cível nº 0027887-73.2009.8.08.0024, 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Rel. Juíza de Direito Úrsula Gonçalves Theodoro de Faria Souza, j. 19.8.2024) 



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 1º, III, 5º, caput, I, II, §3º, e 227 da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    O caso trata da concessão do benefício chamado de Adicional de Assistência Especial, instituído por meio da Deliberação nº 022/1993, sendo destinado a atender os empregados da EMATER-RO que possuem filhos portadores das patologias denominadas de Síndrome de Down, Síndrome de Goltz, Síndrome de Prader-Willi, paraplegia e tetraplegia. Consta que a previsão foi reiterada pelas Deliberações nº 20/2010, 23/2015 e 009/2017, sendo que esta última incluiu a expressão “condições análogas” ao rol de patologias tidas como critério de concessão do benefício. A agravante recebia o benefício desde o ano de 2011, tendo cessado o recebimento em 2022.



    A Corte de origem manteve a sentença que negou o benefício ao fundamento de que a extensão a outra enfermidades mediante deliberação interna do órgão não seria possível diante do rol taxativo e da ausência de previsão legal.



    Entretanto, o benefício foi implantado em 2011, portanto antes da reestruturação emprendida pela Lei 3.138/2013, que não poderia vulnerar ato jurídico perfeito. Assim, não se vislumbra qualquer impedimento à manutenção do benefício que já havia sido concedido há mais de dez anos com bases nos referidos atos normativos da empresa pública. Sequer houve a demonstração de existência de processo administrativo revisional, com ampla defesa.



    Em reforço, destaca-se que o princípio do melhor interesse da criança, consagrado no art. 227 da Constituição Federal, deve agir como vetor interpretativo e norteador das decisões judiciais que envolvem menores, reforçando a proteção integral e prioritária a que todo infante faz jus.



    Nessa linha, no julgamento do RE nº 1.237.867, paradigma do Tema 1.097 de RG, o Supremo buscou suprir a lacuna normativa na legislação estadual ou municipal para concretizar preceitos constitucionais relativos à proteção ao melhor interesse constitucional da criança, com a aplicação analógica do artigo 98, § 3º, da Lei 8.112/1990. Por oportuno, colaciono a ementa do referido julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. TRATADO EQUIVALENTE À EMENDA CONSTITUCIONAL. PROTEÇÃO INTEGRAL E PRIORITÁRIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. LEI 12.764/2012. POLÍTICA NACIONAL DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA DA FAMÍLIA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM ALTERAÇÃO NOS VENCIMENTOS. SERVIDORA ESTADUAL CUIDADORA DE FILHO AUTISTA. INEXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. ANALOGIA AO ART. 98, § 3°, DA LEI 8.112/1990. LEGITIMIDADE DA APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO FEDERAL QUANDO A OMISSÃO ESTADUAL OU MUNICIPAL OFENDE DETERMINAÇÃO CONSTITUCIONAL AUTOAPLICÁVEL QUE NÃO ACARRETE AUMENTO DE GASTOS AO ERÁRIO. PRINCÍPIO DA IGUALDADE SUBSTANCIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. I – A Carta Política de 1988 fixou a proteção integral e prioritária à criança e ao adolescente, cujas garantias têm sido reiteradamente positivadas em nossa legislação, a exemplo do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069/1990) e da promulgação da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança (Decreto 99.170/1990). II – A Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, no § 2° do art. 1° da Lei 12.764/2012, estipulou que eles são considerados pessoas com deficiência, para todos os efeitos legais. Assim, é incontestável que a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência aplicam-se também a eles. III – A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) foi assinada pelo Brasil e, por ter sido aprovada de acordo com os ritos previstos no art. 5°, § 3° da Constituição Federal de 1988, suas regras são equivalentes a emendas constitucionais, o que reforça o compromisso internacional assumido pelo País na defesa dos direitos e garantias das pessoas com deficiência. IV – A CDPD tem como princípio geral o ‘respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência e pelo direito das crianças com deficiência de preservar sua identidade’ (art. 3°, h) e determina que, nas ações relativas àquelas com deficiência, o superior interesse dela receberá consideração primordial (art. 7°, 2). V – No Preâmbulo (item X), o Tratado é claro ao estabelecer que a família, núcleo natural e fundamental da sociedade, tem o direito de receber não apenas a proteção de todos, mas também a assistência necessária para torná-la capaz de contribuir para o exercício pleno e equitativo dos direitos das pessoas com deficiência. VI – Os Estados signatários obrigam-se a “adotar todas as medidas legislativas, administrativas e de qualquer outra natureza, necessárias para a realização dos direitos reconhecidos na presente Convenção” (art. 4°, a). VII – A omissão do Poder Público, portanto, não pode justificar afronta às diretrizes e garantias constitucionais. Assim, a inexistência de lei estadual específica que preveja a redução da jornada de servidores públicos que tenham filhos com deficiência, sem redução de vencimentos, não serve de escusa para impedir que seja reconhecido a elas e aos seus genitores o direito à dignidade da pessoa humana e o direito à saúde. VIII – A convivência e acompanhamento familiar para o desenvolvimento e a inclusão das pessoas com deficiência são garantidos pelas normas constitucionais, internacionais e infraconstitucionais, portanto, deve-se aplicar o melhor direito em favor da pessoa com deficiência e de seus cuidadores. IX – O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que é legítima a aplicação da Lei 8.112/1990 nos casos em que a legislação estatal e municipal for omissa em relação à determinação constitucional autoaplicável que não gere aumento ao erário. Precedentes. X– Tendo em vista o princípio da igualdade substancial, previsto tanto em nossa Carta Constitucional quanto na Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, se os servidores públicos federais, pais ou cuidadores legais de pessoas com deficiência têm o direito a horário especial, sem a necessidade de compensação de horário e sem redução de vencimentos, os servidores públicos estaduais e municipais em situações análogas também devem ter a mesma prerrogativa. XI – Recurso extraordinário a que se dá provimento. Fixação de tese: ‘Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990’.” (RE 1.237.867, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12.01.2023)



    Tal orientação é perfeitamente aplicável aos autos em que foi reduzida a remuneração da servidora cuidadora legal de pessoas com transtorno do espectro autista, a permitir a continuidade do recebimento do benefício. Vale frisar: há diplomas legais que expressamente definem pessoas com TEA como pessoas com deficiência, para efeitos legais.



    Antes o exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e julgar procedente o pedido inicial. Invertidos os ônus da sucumbência. 



    Publique-se.



    Brasília, 06 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente